Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-14.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM DIVISÃO DE BENS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADOURA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. PERÍODO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. OBSERVÂNCIA. PARTILHA. REGIME COMUNHÃO PARCIAL. BENS AMEALHADOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 1.723 do Código Civil, “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição da família”.

2. Na linha tradicional sedimentada na legislação processual, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito.

2.1. In casu, tendo o autor demonstrado o fato constitutivo do seu direito e a parte ré, contudo, não se desincumbido do seu ônus probatório, inequívoco o fato de que a união estável findou conforme afirmado pelo autor.

3. “Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.” Art. 1725, CC.

4. Comprovada a união estável, devem ser partilhados os bens adquiridos em sua constância.

4.1. No caso, havida a aquisição da empresa e o pagamento da entrada do veículo no período da união estável, a partilha é medida cabível.

5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.